Tribunal: TJPA
Processo: 0800575-82.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800575-82.2024.8.14.0061

APELANTE: IVAN DANIEL RIBEIRO BRAGA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. TENTATIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO. PROVA SUFICIENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 10 anos e 03 meses de reclusão e 54 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP, por duas vezes) e roubo majorado na forma tentada (art. 157, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP), na forma do art. 71 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição do réu, com aplicação do princípio do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A autoria e materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante dos autos, especialmente pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas.

2. As vítimas reconheceram o acusado como um dos autores dos delitos, tanto na fase policial quanto em juízo, descrevendo com segurança suas características físicas e o modus operandi.

3. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, possui especial relevância, sobretudo quando harmônica e corroborada por outros elementos de prova.

4. A negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra respaldo em qualquer elemento probatório, sendo insuficiente para afastar a robustez das provas produzidas.

5. Inexistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, não há falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo.

6. Mantém-se integralmente a sentença condenatória, por estar em consonância com as provas dos autos e com o ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação criminal em crimes patrimoniais.

2. O reconhecimento do acusado, aliado às demais provas produzidas, afasta a alegação de insuficiência probatória.

3. A mera negativa de autoria, desacompanhada de suporte probatório, não é apta a infirmar a condenação.

4. O princípio do in dubio pro reo somente se aplica quando houver dúvida razoável, o que não ocorre diante de conjunto probatório robusto.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 59, 71 e 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 581963/SC (relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal, interpostas por
Ivan Daniel Ribeiro Braga
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que o condenou à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 54 dias multa, por violar a tipificação penal descrita no
art. 157, § 2°, II, do Código Penal (por duas vezes); e art. 157, § 2°, II, c/c art. 14, II, do Código Penal (por uma vez), na forma do art. 71 do mesmo dispositivo legal,
devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime fechado.

Em razões recursais apresentadas, ID 23565606,
requer a defesa a absolvição do recorrente, argumentando que inexistem provas nos autos para ensejar uma decisão condenatória, devendo ser aplicado ao caso o princípio in dubio pro reo.

Em contrarrazões,
o Órgão Ministerial requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva abucater, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por
Ivan Daniel Ribeiro Braga.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra a denúncia presente à ID 23565535,
in verbis
:

“Segundo se apurou no bojo do Inquérito Policial anexo, a vítima HILDENE PEREIRA DE SOUSA estava trafegando a pé em via pública na Travessa W 01, bairro Cohab, neste município, juntamente com sua amiga, a vítima MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SANTOS.

Na ocasião, dois indivíduos abordaram as nacionais em referência em uma motocicleta HONDA/POP 110, cor branca, banco vermelho, placa QVW-0B95. Ato contínuo, o garupa desceu da motocicleta e puxou a bolsa de MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SANTOS. Todavia, a vítima conseguiu segurar a bolsa, fato que impediu que o acusado subtraísse o mencionado objeto.

Logo em seguida, o acusado empurrou a vítima HILDENE PEREIRA DE SOUSA e puxou a sua bolsa, na qual continha CARTEIRA DE IDENTIDADE, CPF, CARTEIRA DE VACINAÇÃO, CARTÃO DO SUS, FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO DO IDOSO, COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DA CARTEIRA DE IDOSO E UMA QUANTIA DE R$300,00. Em seguida, os nacionais empreenderam fuga na motocicleta mencionada.

Outrossim, cerca de 15 minutos após a supramencionada prática delitiva, os acusados se direcionaram à Avenida Rio de Janeiro, bairro Bela Vista, cerca de 500 metros de distância do primeiro roubo relatado. No local mencionado, mediante violência e grave ameaça, os acusados subtraíram da vítima WANES DOS SANTOS RIBEIRO 1 APARELHO CELULAR DA MARCA SAMSUNG A13, DE COR AZUL, CAPA ROSA, CHIP DA TIM (94 – 98167-7360), CARTEIRA CINZA CONTENDO RG/CPF, 3 CARTÕES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CARTÃO DO BRADESCO, CARTÃO DO BOLSA-FAMÍLIA, bem como CARTÃO DO SUS, RG e CARTÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE SUA FILHA MANOELA VITÓRIA DOS SANTOS DA SILVA.

Ao prestar depoimento, as vítimas informaram as características físicas do garupa, dentre as quais foram citadas a estatura baixa, cor de pele pardo, compleição física magro e cabelo com luzes, estava trajando uma camisa de manga de cor verde, boné cinza, cabelo com luzes, short tactel de cor cinza.

É imperioso mencionar que o roubo ocorrido na Avenida Rio de Janeiro foi registrado por câmeras de segurança do local. Nesse sentido, ao serem exibidas as imagens em questão para a vítima do primeiro roubo, HILDENE PEREIRA DE SOUSA, esta prontamente reconheceu os dois indivíduos como os mesmos que a roubaram no bairro da Cohab.

Ademais, por meio de auto de reconhecimento em sede policial, a vítima WANES DOS SANTOS RIBEIRO reconheceu e indicou o denunciado como o indivíduo que estava na garupa da motocicleta e subtraiu a sua bolsa no momento da prática delitiva.

Em sede de depoimento, a testemunha DENILDA MENDES ALVES, namorada do denunciado, informa que o acusado pediu a sua motocicleta emprestada, sob a justificativa de que iria na escola para renovar a sua matrícula. Outrossim, a testemunha informa que tomou conhecimento do fato por meio de filmagens postadas nas redes sociais e em grupos de compartilhamento de mensagens, ocasião na qual reconheceu o seu namorado, ora denunciado, e a sua motocicleta HONDA/POP 110, cor branca, banco vermelho, placa QVW-0B95, utilizada no crime de roubo. Ainda, a testemunha relatou que, ao tirar satisfação com o denunciado, o referido confessou a prática dos crimes em tela com a utilização da motocicleta da referida. Ademais, no que se refere ao segundo envolvido, a testemunha o reconheceu como “VITINHO”, cuja identidade fora confirmada pela testemunha por meio de uma fotografia do nacional, cujo nome é PAULO VITOR LIMA GONÇALVES (menor de idade).

Nesse contexto, em sede de depoimento, o menor PAULO VITOR LIMA GONÇALVES declarou ter sido procurado pelo denunciado para cometer roubos na região. Ao ser questionado, o menor confirma que estava na garupa da motocicleta, na ocasião das práticas delitivas. Outrossim, o menor afirmou que toda a ideia e praticar roubos foi do denunciado, além de confirmar que a motocicleta utilizada pertencia à namorada do denunciado. Ainda, o menor ressalta que, após o cometimento dos crimes, o denunciado ficou na posse do aparelho celular roubado e lhe repassou a quantia de R$200,00.

No que se refere ao nacional PAULO VITOR LIMA GONÇALVES, a sua participação no cometimento dos crimes em tela está sendo apurada nos autos do processo nº 0802699- 38.2024.8.14.0061, uma vez que o referido é menor de idade”

Instruído e julgado o feito, o Juízo da Vara Criminal de Tucuruí proferiu sentença meritória, condenando o denunciado como incurso na prática delitiva prevista no
art. 157, § 2°, II, do Código Penal (por duas vezes); e art. 157, § 2°, II, c/c art. 14, II, do Código Penal (por uma vez), na forma do art. 71 do mesmo dispositivo legal
, à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 54 dias multa, em regime inicialmente fechado.

Inconformada, a defesa interpôs apelação, pugnando pela absolvição do recorrente, por alegada inexistência de provas nos autos para sustentar uma decisão condenatória.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer
a defesa a absolvição do recorrente, argumentando que inexistem provas nos autos para ensejar uma decisão condenatória, devendo ser aplicado ao caso o princípio in dubio pro reo
.

Em que pese a irresignação da defesa, vejo, ao compulsar os autos, que a autoria delitiva foi claramente provada, sem qualquer sombra de dúvidas, por todas as provas orais produzidas no processo, senão vejamos:

A vítima,

HILDENE PEREIRA DE SOUZA, disse em juízo, mídia constante à ID 23565581,
que estava vindo para o centro da cidade com uma amiga quando
foram atacadas por dois indivíduos que chegaram em uma motocicleta
; que primeiro um dos criminosos atacou a amiga da depoente, mas não conseguiu tomar nada desta; que depois foram para cima da depoente e subtraíram todos os seus bens, inclusive dinheiro e documentos que estavam em sua bolsa; que afirma que quando na delegacia de polícia foi mostrado a depoente a fotografia do acusado, esta não pode reconhecer ele como o autor do fato, já que a roupa era diferente;
que afirma, no entanto, que sua amiga que estava no momento do assalto reconheceu o réu como um dos autores do delito
; que os criminosos agarraram a sua bolsa e um deles, botando a mão na cintura, fez menção de estar armado.

A vítima
MARIA DAS GRAÇAS esclareceu ao juízo
a quo
, ID 23565581, que
estava caminhando na companhia de sua amiga, a vítima

quando foram abordadas por dois assaltantes;
que os criminosos estavam em uma moto Pop branca
; que a depoente conseguiu correr dos criminosos; que nesse momento os meliantes pegaram a sua amiga; que a depoente, quando correu, acabou caindo; que um dos ladrões ao abordar as vítimas levantou a camisa e mostrou uma faca para a depoente e sua amiga, momento em que a reação da depoente foi correr;
que a depoente afirma que reconheceu, sem qualquer sombra de dúvida, o denunciado como um dos autores do crime
.

A vítima
WANES DOS SANTOS RIBEIRO

disse ao juízo da causa, ID 23565580
, que estava andando na rua quando dois rapazes, em uma motocicleta, a roubaram, tomando sua bolsa; que um dos rapazes tinha luzes no cabelo; que o garupa da moto demonstrou estar com algo em sua cintura; que foi esse que procedeu a subtração da bolsa da vítima;
que a vítima conseguiu recuperar seu aparelho celular
;
que a depoente conseguiu reconhecer o réu como sendo um dos autores do crime, já que o cabelo com luzes e o olhar do denunciado foi o que ajudou a depoente a reconhece-lo
.

A informante, DENILDA MENDES ALVES, namorada do apelante
, somente esclareceu em seu depoimento em juízo
que possui uma motocicleta Pop de cor branca, com os bancos vermelhos
.

O denunciado, em seu depoimento em juízo, negou o crime que lhe foi imputado.

Pelo que se mostrou alhures transcrito, as vítimas, em seus depoimentos junto à autoridade judicial, corroboraram a versão por elas sustentada em sede inquisitorial, fornecendo detalhes do modus operandi, bem como das características do apelante quando do momento da conduta delitiva, inclusive reconhecendo o réu, tanto junto à autoridade policial quanto perante o juízo da causa como um dos autores do delito.

O recorrente, por sua vez, negou a autoria e apresentou versão dissociada da prova colhida, sem respaldo em qualquer elemento objetivo, sendo que a mera negativa, desacompanhada de comprovação mínima, não tem o condão de afastar a credibilidade do conjunto probatório robusto formado pela vítima e testemunha.

Além do que, em crimes dessa natureza, que se dão de forma clandestina, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme e com a devida coerência, e corroborado por outros elementos de prova no processo, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em face do réu.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Assim, afasta-se a alegação de ausência de provas da autoria delitiva capaz de sustentar o édito condenatório em questão, impondo-se a manutenção do aludido decisum.

Por fim, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo a quo, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena aplicada ao recorrente de 10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 54 dias multa, por violar a tipificação penal descrita no art. 157, § 2°, II, do Código Penal (por duas vezes); e art. 157, § 2°, II, c/c art. 14, II, do Código Penal (por uma vez), na forma do art. 71 do mesmo dispositivo legal, em regime inicial fechado, à luz do art. 33, §2º, a, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 14/05/2026